Tribunal: TJMT
Processo: 0009616-49.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009616-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (APELANTE), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO DA JUSTICA (VÍTIMA), MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSALINA COSIA SANTOS (ASSISTENTE), SANDRA CRISTINA ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1. PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO
– 2. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE CONVINCENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRELIMINAR
REJEITADA
,

NO
MÉRITO
,
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não ocorrendo o transcurso do prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade estatal pela prescrição, eis, que
in casu
o lapso temporal necessário não foi atingido, pois houve interrupção da sua fluência com o recebimento da denúncia e com a prolação da sentença condenatória recorrível;

2.

Cabalmente comprovada a autoria, materialidade e o dolo dos apelantes em fazer afirmação falsa ou calar a verdade, mesmo estando compromissados em dizer a verdade, necessário manter-se a condenação pelo crime previsto no art. 342, do CP, vez, que se trata de crime formal, que independe do resultado naturalístico ou prova da potencialidade lesiva da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
Ademir Andrade
e
Pedro Pereira de Souza,
contra a sentença anexada sob ID. 158269205, em que foram condenados como autores do crime de
Falso Testemunho
(
artigo 342, do Código Penal
), à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
20 dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi
substituída por 1 restritiva de direito
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Em
razões
de apelação (ID. 158269208 e 158269213), as Defesas de
Pedro e Ademir
solicitam,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pena
in concreto
antecipada. No
mérito,
requer a absolvição por ausência de dolo na conduta.

Ainda
Ademir
requer a absolvição ante a anemia probatória, devendo incidir no caso, o princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
dos apelos (ID 158269216).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 161808179), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Acusados condenados como incursos nas penas do art. 342, caput, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, pela absolvição por ausência de dolo – Preliminar – Impossibilidade do reconhecimento da ocorrência da prescrição – Prazo prescricional de 4 anos – Lapso temporal não atingido, pois houve interrupção com o recebimento da denúncia e com a prolação da sentença recorrível – Pela rejeição – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade do crime de falso testemunho devidamente provadas – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO

Examinando a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, verifico que a
mesma não procede.

Isso porque,
a denúncia tenha sido recebida em 31.10.2019
(ID. 158268423)
, firmando-se, assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou os apelantes pelo crime capitulado no art. 342,
caput,
do Código Penal, fixando a
pena de 2 anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, a qual seria, à exegese do art. 109, V, do CP, de 4 anos,
não vislumbro o transcurso do referido prazo.

Vejo que lapso de tempo entre o recebimento da denúncia (31.10.2019) e a publicação da sentença condenatória
19.11.2022
(Id. 158269204), segundo marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do CP, transcorreu o prazo de
3 anos, não suficiente para a ocorrência da prescrição.

Assim, inicia-se nova contagem, sendo que até o julgamento deste recurso, não houve o transcurso, sequer, de 1 ano.

Nesse quadro, não ocorrendo o lapso temporal de 4 anos necessários para o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição, rejeito a preliminar arguida pelas Defesas.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 8.10.2018, no Gabinete da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Ademir Andrade
e
Pedro Pereira de Souza,
fizeram afirmações falsas como testemunha em processo judicial.

Segundo os autos, eles eram testemunhas arroladas pela parte autora na ação reivindicatória de código 268078, proposta pelo Espólio de Carlos Wilheim Tomess, e parte requerida Maria das Graças Ferreira de Oliveira, a qual estaria na posse injusta do imóvel inventariado no espólio.

Em audiência,
Ademir
e
Pedro
, testemunhas compromissadas, informaram que nos anos de 2005 e 2006 visitaram o loteamento denominado
Formigueiro,
não havendo nenhuma ocupação habitacional no local.

Durante a instrução ficou claro que ambos mentiram em juízo, pois Maria das Graças juntou documentos que comprovaram a ocupação dela e de outros moradores da região denominada
Formigueiro
antes da data informada por
Ademir
e
Pedro,
sendo impossível que não tivessem avistado benfeitorias quando visitaram o local.

Por fim, a sentença exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível julgou improcedente a ação e consignou
“...logo, o que se
verifica é a incoerência do depoimento das testemunhas arroladas pelo autor
[...]
as testemunhas arroladas pelo autor foram extremamente contraditórias com as provas carreadas aos autos, pois afirmaram veementemente que inexistia qualquer ocupação na área nos anos de 2005 e 2006
, no entanto o documento expedido pelo INTERMAT e devidamente assinado pelo Governador do Estado à época foi elaborado no ano de 2004 e disponibilizado à diversos ocupantes do loteamento.”

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos na sanção do art. 342 do Código Penal e, mais tarde, condenados nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que sejam absolvidos da acusação, a ante a ausência dolo na conduta ou por ausência de provas.

Porém, a sentença
não
merece reforma, vez que plenamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do crime de falso testemunho praticado pelos
Apelantes,
havendo, na conduta, o dolo específico.

Restou evidenciado a prática do crime de falso testemunho, vez que os Apelantes alteraram intencionalmente a verdade dos fatos ao prestar depoimento falso em juízo.

Ao ser inquirido em juízo, nestes autos, o Apelante
Pedro Pereira de Souza,
negou a autoria delitiva, dizendo que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia.

Esclareceu que
Ademir
era corretor de imóveis e lhe ofereceu as terras, o levando até o local para conhecer. Que na visita não adentrou no loteamento e pelo que pode ver não havia imóveis no local. Informou que se tratava de uma grande área e que a viu apenas superficialmente, após não retornou mais, pois não teve interesse em prosseguir com o negócio.

Disse que trata com o advogado do espólio, não conhecendo ninguém ligado à Carlos, parte autora da ação reivindicatória.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Ademir Andrade,
que informou que foi solicitado como testemunha porque conhecia o loteamento e que levou o apelante
Pedro
até o local porque ele tinha interesse em adquiri-lo.

Informou que levou o apelante
Pedro
para conhecer a região, não o loteamento
Formigueiro
em si, não adentraram o loteamento, pois não conhecia o loteamento, apenas a região.

Tenha conhecimento que o loteamento pertencia a família de Carlos e que as herdeiras estavam dispostas a vender o espólio. Que levou
Pedro
até determinada localidade chamada
Formigueiro,
em uma ponte e disse que o loteamento ficava naquela região. Que apenas mostrou a região para ele, momento em que ele lhe disse que conversaria com os herdeiros para pegar um mapa do loteamento para ter ciência do tamanho e, futuramente, voltaria para andar nele todo.

Posteriormente, quando da realização da audiência de instrução e julgamento da aludida ação penal, alegou não ter declarado nada na fase inquisitorial e que havia assinado o termo de depoimento sem ler.

Primeiramente, contato que os depoimentos são incoerentes. Vejo que ora o apelante
Ademir
sustenta que levou o
Pedro
para conhecer a região, ora diz que o levou até o dito loteamento
Formigueiro,
objeto da contenda.

O Apelante
Pedro
confirma que foram até o loteamento, sendo certo, portanto, que tiveram acesso ao local, o vistoriando, dizendo, tanto no processo da ação reivindicatória, quanto nestes autos, que inexistiam imóveis no local.

Porém, a testemunha
Sandra Cristina Alves,
defensora que atuou em na ação reivindicatória em que os Apelantes foram arrolados como testemunhas, declarou em juízo (ID. 158269181), que eles afirmaram que comparecem na gleba nos anos 2005 e 2006, não vendo nenhuma ocupação. Disse que as pessoas que normalmente passam na região, verificam a existência de chácaras e, ainda no
ano de 2004, todas as pessoas que moravam no loteamento
Formigueiro
e procurava a Defensoria, levavam uma declaração do Governo Blairo Maggi de concessão de terras.

Informou ainda que insistiu durante a audiência se eles tinham certeza de que não havia ninguém naquela localidade e
ele continuavam afirmando que não.

Esclareceu que a família da Dona Maria das Graças era uma das precursoras do loteamento, estando no local muito antes de 2005.

A testemunha
Rosalina Costa Santos
disse em juízo (ID. 158269182), conhecer Maria das Graças, sendo que ela morou por mais de 20 anos no loteamento
Formigueiro.
Que conheceu a Sandra (irmã da Maria das Graças) no ano de 1995 na faculdade e eles já moravam na chácara, momento em que passou a frequentar o local.

Que a chácara era formada, tinha casa, animais, cercas, era pequena, mas tinha tudo. Informou que tinham outras chácaras no loteamento, antigamente tinham poucas, hoje já tem várias. Lá é região de chácaras, tem uma estrada principal desde ano de 1995.

Por fim a testemunha
Maria das Graças Ferreira de Oliveira
(ID. 158269163)
,
relatou que na audiência os apelantes disseram que tinham estado/sobrevoado a área e não avistaram nenhum morador, o que não é verdade. Disse que seu pai, falecido há 24 anos, comprou uma chácara da Imobiliária Visão, morando lá desde o ano de 1990, sendo que a declarante reside no local há 21 anos.

Informou que no loteamento
Formigueiro
existe vários moradores. Há pessoas mais antigas que o falecido pai que comprou no ano de 1990. Disse que a sua unidade consumidora de energia é datada de maio de 2002.

Portanto, há provas irretorquíveis de que havia moradores no loteamento
Formigueiro
nos anos de 2005 e 2006 e, uma vez os apelantes estando naquela localidade, não há como não terem avistados habitações como fizeram acreditar em seus depoimentos.

Necessário consignar que o apelante
Ademir
fez esclarecer que apenas levou o Apelante
Pedro,
pois conhecia o loteamento. Vejo ainda que em ambos os depoimentos foram confirmados que estiveram no local objeto da contenda e, como bem afirmado pela Defensora Pública testemunha, as pessoas que passam pelo local avistam as chácaras lá existentes.

Ademais, os depoimentos das testemunhas vêm corroborado com outras provas constantes nos autos, a dizer, declaração Energisa que comprova que a pessoa de
Maria das Graças
possui unidade consumidora de energia no loteamento desde maio/2002.

Portanto, a declaração firmada pelos apelantes junto ao juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande não procede, sendo certo que o dolo se encontra provado, na medida que eles foram advertidos que prestariam depoimento sob o compromisso legal de dizer a verdade e das consequências do falso testemunho e assim o fizeram de livre consciência.

Nesse sentido:

(...) Demonstradas nos autos a materialidade, a autoria e o
dolo
do agente, consistente na intenção de falsear a verdade acerca de fato juridicamente relevante a fim de favorecer determinado acusado em processo penal, imperiosa a sua
condenação
, notadamente porque se trata de crime formal, independe da sua influência no desfecho final da ação. (...)" (TJMG - Apelação Criminal
1
.0382.15.011852-
1
/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2019, publicação da sumula em 27/05/2019)

Ressalte-se que o crime de
falso

testemunho é
delito formal, sendo a sua consumação independe de resultado naturalístico. Assim, ainda que as declarações dos Apelantes não tenham determinado a decisão judicial nos autos da ação originária, resta configurada a conduta típica, uma vez que a falsidade envolve fato juridicamente relevante. Traz-se à colação, ao ensejo:

É cediço, no âmbito desta Corte, que o crime de
falso

testemunho
, por albergar o prestígio e a incolumidade da administração da justiça, possui natureza formal, cuja consumação - efetivada no momento em que o agente termina seu depoimento, ulteriormente averbado em ata com sua assinatura, no âmbito de processo judicial (penal ou civil), administrativo (inquérito civil ou sindicância), inquérito policial ou, ainda, perante câmara arbitral - prescinde da ocorrência de qualquer resultado naturalístico, vale dizer, consuma-se de forma antecipada com a mera prática, pelo depoente, de alguma das condutas previstas no caput do
art
.
342
do Código Penal, de ação múltipla. 2. Acerca do pedido absolutório, as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos na instrução criminal, concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a justa causa do decreto condenatório do Acusado, na forma do
art
.
342
, §
1
.º, do
CP
. 3. A desconstituição do julgado, sob a alegação de que a comprovação da potencialidade lesiva na conduta do Agente não se verificou, porquanto os fatos relatados em seu
testemunho
em nada influenciaram no julgamento da causa originária, permeada, ainda, pela oitiva de testemunhas que nada relataram quanto à conduta imputada ao Apenado, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.4. Agravo regimental desprovido.(
AgRg no REsp 1792068/SP
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Portanto, devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo do agente consistente na intenção de falsear a verdade sobre fatos relevantes referentes à ação reivindicatória código
268078,
sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Por todo o exposto, em
conformidade
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
desacolho a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de Apelações Criminais interpostos por
Ademir Andrade e Pedro Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023